Tribunal: TJPA
Processo: 0804515-72.2019.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9782 - Atentado contra a segurança de transporte público
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804515-72.2019.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, PEDRO COELHO DA MOTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO OU PERMISSÃO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – LICITAÇÃO – FORMA ESSENCIAL.

1 – De acordo com o entendimento do STF, no TEMA 854: salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação
. Assim, correta a sentença de primeiro grau que determinou ao Município a adequação dos contratos de concessão e permissão do transporte público coletivo aos ditames legais, com realização de procedimento de licitação.

2 – Sentença reexaminada mantida.

ACÓRDÃO
ACORDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da remessa necessária e manter a sentença reexaminada
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Castanhal, julgou procedente o pedido da exordial.

Em síntese, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Castanhal, relatando que foi instaurado o procedimento Notícia de Fato nº 002610-040/2019, em desfavor da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte –SEMUTRAN e da Empresa de Transporte Coletivo Expresso Duarte, a partir do qual foram constatadas diversas irregularidades no serviço de transporte coletivo prestado pela referida pessoa jurídica naquele Município.

Em razão disso, pugnaram pela concessão de medida liminar para determinar aos réus que suspendessem a permissão da Empresa de Transporte Coletivo Expresso Duarte, e providenciassem, através da Secretaria de Transportes, a retomada da prestação do serviço de transporte coletivo, até a realização de nova licitação.

A liminar foi deferida.

O Município apresentou contestação, em id. 16235149, requerendo a extinção da ação em razão da perda do objeto, pois teria cumprido a decisão liminar concedendo aos moradores da região as linhas 020 - Conjunto do Vale/ km-6/ Calúnia/ terminal Edgar Titan” e 025 - conjunto japiim i/ conjunto Sales Jardim/ Jardim das Acácias/ Centro/ Estácio. Ademais, afirmou que a empresa expressa Duarte apresentou à Secretaria de Trânsito e Transporte, novos veículos para cadastro, requisitando novas vistorias em seus veículos, se adequando, assim, à ordem de serviço, além de demonstrar comprometimento com a execução prometida no Plano de Ação 002/2019.

O MPPA manifestou informando que não teria nada a opor quanto ao retorno das atividades da empresa expresso Duarte, contudo, defendeu a necessidade de um processo seletivo para que as empresas comprovem a propriedade dos veículos das linhas em que já atuam e a propriedade dos veículos que pretendem disponibilizar para circulação, a fim de que todas as linhas, inclusive a requerida, participem da seleção em iguais condições (id. 16235172)

Após, regular tramitação, o juízo confirmou a liminar julgando procedente o pedido da inicial.

Diante do Exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR o MUNICÍPIO DE CASTANHAL a realizar PROCESSO SELETIVO, no para que as empresas comprovem a propriedade dos veículos das linhas em que já atuam e a propriedade dos veículos que pretendem disponibilizar para circulação, a fim de que todas as linhas, inclusive a requerida, participem da seleção em iguais condições, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo Município, sendo a tal condenação inexigível em face da isenção legal concedida à Fazenda Pública. Sem honorários advocatícios. SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 496, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não havendo a apresentação de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica. (Assinado eletronicamente) Ana Louise Ramos dos Santos Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Ausente recurso voluntário, subiram os autos para fins de remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 496, I, do CPC, conheço da remessa necessária, passando a análise da sentença.

Compulsando os autos, verifico o acerto da sentença reexaminada, pois pautada em princípios de observância obrigatória para a Administração Pública como um todo, quais sejam, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, dentre outros.

Como se nota, a Ação Civil Pública interposta visava a suspensão da permissão conferida à EMPRESA DE TRANSPORTE EXPRESSO DUARTE, determinando à Secretaria de Transporte que retome a prestação do serviço, até a realização de nova licitação, a fim de assegurar a plena observância do princípio da continuidade do serviço público, mantendo assim o normal funcionamento do Sistema de Transporte Coletivo do Município de Castanhal.

Ademais, também se pleiteou e restou determinado a realização de licitação, pois a Lei 8.666⁄93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Carta Magna, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública, em seu art. 2º, afirma que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Assim, para que o contrato de concessão e permissão tenha validade, necessita ter sido pactuado por meio de processo licitatório (art. 175, caput, da Constituição Federal), sob pena de ser considerado inválido, pois referido artigo constitucional impõe a realização de processo licitatório para a concessão da prestação de serviços públicos.

Assim, sob a forma de contrato de concessão, a licitação é obrigatória nos termos do artigo 175 da CR/88 e do art. 14 da Lei 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências, in verbis:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. (...)

Lei 8.987/95

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.

Portanto, acertou a sentença de primeiro grau determinar a adequação do Município de Castanhal aos ditames da lei, determinando que este promova PROCESSO SELETIVO, para que as empresas comprovem a propriedade dos veículos das linhas em que já atuam e a propriedade dos veículos que pretendem disponibilizar para circulação, a fim de que todas as linhas, inclusive a requerida, participem da seleção em iguais condições, no prazo de 120 dias, sob pena de multa.

Ora, todo contrato de concessão deve ser celebrado ou renovado sem o cumprimento da exigência de licitação, pois a Administração Pública é norteada pelos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição da República, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim, não pode a administração pública realizar ou manter contratos administrativos sem a prévia realização de licitação, salvo nos casos de imperiosa urgência e necessidade de atendimento a direitos fundamentais da coletividade, o que não era mais o caso em questão.

Assim, conclui-se que a exigibilidade da licitação é proveniente da Constituição Federal, devendo a legislação infraconstitucional ser compatibilizada com os preceitos insculpidos nos artigos 37, inciso XXI, e 175 da Carta República, não podendo admitir-se um longo lapso temporal, com respaldo no art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987⁄95, uma vez que o comando constitucional deve ser plenamente cumprido.]

Esse é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1001104, TEMA 854:

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – LICITAÇÃO – FORMA ESSENCIAL. Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação
.

(STF - RE 1001104, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020)

ADMINISTRATIVO.
TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. REGIÃO METROPOLITANA. LICITAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. ART. 175, CF/88. TEMA 854, STF.
PROCESSO COMPLEXO. METROPLAN E RESPONSABILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 11.127/98. A responsabilidade e, pois, legitimação da METROPLAN, nos termos dos artigos 4º, II, e 7º, I e II, Lei Estadual nº 11.127/98, corresponde ao procedimento de preparação do processo licitatório do transporte coletivo na Região Metropolitana, não cabendo a ela atos posteriores, como, v. g., a contratação da concessão. CONTRATOS DE CONCESSÃO PÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE. ARTIGOS 20 E 21, LINDB.
Após a vigência da Constituição de 1988, indispensável o prévio procedimento licitatório, especialmente pelo que decorre do art. 175, CF/88, desautorizada qualquer concessão de nova linha de transporte coletivo sem respeito a tal comando, o que acarreta a nulidade dos contratos assim firmados, cumprindo dar a devida consequência jurídica e prática a tais avenças, em atenção aos artigos 20 e 21, LINDB.
CONTRATOS DE CONCESSÃO E MEROS AJUSTAMENTOS ACESSÓRIOS. DINAMISMO DA REALIDADE TÉCNICA E SOCIAL. ART. 58, I, LEI Nº 8.666/93. Meros ajustamentos das linhas concedidas, quanto a itinerários e circunstâncias acessórias, como reflexos inafastáveis das realidades técnicas e sociais encontram respaldo em o art. 58, I, Lei nº 8.666/93, não correspondendo a novas concessões e, pois, dispensada licitação. LICITAÇÃO. PRAZO DE DEFLAGRAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. CRITÉRIO TÉCNICO. MUDANÇA DO SISTEMA. REJEIÇÃO DE TRATAMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE ESTUDOS APROFUNDADOS. ART. 22, LINDB.Inobstante a necessidade de aprofundados estudos, com a contratação de empresa especializada, ante mudança radical na sistemática de concessão de linhas de transporte coletivo intermunicipal na Região Metropolitana, descartada a vetusta concessão linha a linha, passando-se a moderna sistemática de regionalização de áreas e seu atendimento, não compactua com prazos curtos, cumprindo dar-se razão à técnica e, mais, à realidade administrativa, como declinado no art. 22, LINDB, o que leva a que se recalibre a definição temporal a tal respeito, adotado prazo de um ano tanto para a deflagração do processo licitatório e de outro ano para seu encerramento, por suficientes para sua realização, mantida a sanção pecuniária compulsória prevista pela sentença.APELAÇÕES CÍVEIS PROVIDAS, EM PARTE. SENTENÇA CONFIRMADA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-RS - APL: 70084150028 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 22/07/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2020)

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Belém, 22/08/2024